Tribunal: TJSP
Processo: 1085674-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DE VOO DE RETORNO QUE IMPLICOU NA PERDA DA ÚLTIMA DAS DIÁRIAS DE HOTEL CONTRATADAS – DANOS MATERIAIS QUE FORAM DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELA R. SENTENÇA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DE VOO DE RETORNO QUE IMPLICOU NA PERDA DA ÚLTIMA DAS DIÁRIAS DE HOTEL CONTRATADAS – DANOS MATERIAIS QUE FORAM DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELA R. SENTENÇA – PEDIDO DIRECIONADO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ NO QUE TOCA A ARCAR COM OS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR – ADIANTAMENTO DO VOO EM UM DIA QUE CULMINOU NA PERDA DE UM DIA DE VIAGEM, BEM COMO EM DIÁRIA DE HOTEL – ADIANTAMENTO DEVIDAMENTE INFORMADO AO AUTOR EM PRAZO MAIS QUE RAZOÁVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE RECONHECIDOS - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085674-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NADER
DAL COLLETTO ULEIQ, é apelado SMILES FIDELIDADE S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085674-56.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 44115
APEL.No: 1085674-56.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : NADER DAL COLLETTO ULEIG
APDO. : SMILES FIDELIDADE S/A
JUÍZA : DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA

ANTECIPAÇÃO
DE
VOO
DE
RETORNO QUE IMPLICOU NA PERDA DA ÚLTIMA
DAS DIÁRIAS DE HOTEL CONTRATADAS

DANOS MATERIAIS QUE FORAM DEVIDAMENTE
RECONHECIDOS PELA R. SENTENÇA
PEDIDO
DIRECIONADO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ
NO QUE TOCA A ARCAR COM OS DANOS MORAIS
SUPORTADOS PELO AUTOR
ADIANTAMENTO
DO VOO EM UM DIA QUE CULMINOU NA PERDA
DE UM DIA DE VIAGEM, BEM COMO EM DIÁRIA
DE HOTEL
ADIANTAMENTO DEVIDAMENTE
INFORMADO AO AUTOR EM PRAZO MAIS QUE
RAZOÁVEL

DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS

DANOS
MATERIAIS
DEVIDAMENTE RECONHECIDOS - MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 178/184, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, esta proposta por NADER DAL COLLETTO ULEIG contra SMILES
FIDELIDADE S/A, momento em que o Juízo condenou a empresa ré a
restituir 30.000 (trinta mil) milhas para a conta de titularidade do autor,
deixando, no entanto, de acolher a pretensão compensatória como
inicialmente formulada, assim condenando cada parte a arcar com as custas
e despesas processuais a que deu causa, bem como com os Honorários
Advocatícios devidos ao Procurador da parte adversa, estes que foram
fixados em R$ 1.000,00, o que se deu diante do reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085674-56.2019.8.26.0100 -Voto no
3
sucumbência recíproca.
Inconformado com os limites definidos pela R. Sentença
prolatada, dela recorre o ocupante do polo ativo da relação, conforme dão
conta suas razões de fls. 197/202, para tanto clamando pela reforma, ainda
que parcial do posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o
Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada em
debate nos autos, haja vista que resultaram demonstrados os danos
extrapatrimoniais inicialmente perseguidos, em razão de seu não
programado e antecipado reforno das férias, que implicou inclusive a perda
da última diária de hotel que foi por ele contratada, daí porque sustenta que
deve ser indenizado de sorte a ter por reparados os malefícios como
experimentados do ponto de vista dos danos morais, razão pela qual pediu
pelo acolhimento do inconformismo como deduzido em recurso aparelhado,
com a consequente reforma da R. Sentença como proferida, e natural
aplicação da inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos contrarrazões (fls. 207/213), subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pelo autor não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que
os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no
conjunto estampado no todo processado.
Nessa toada, é caso de se ressaltar que a
responsabilidade da empresa recorrida pelos danos materiais foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085674-56.2019.8.26.0100 -Voto no
4
devidamente reconhecida pelo D. Sentenciante, momento em que destacou
o fato de que a ocupante do polo passivo integra cadeia de fornecimento,
daí porque, diante da aplicação da legislação consumerista ao caso em
desate, de rigor sua responsabilização no evento, sendo caso de se
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem lançados
fundamentos constantes da R. Sentença, repita-se, indevidamente atacada,
que ficam agora ratificados por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)
Diante desta feita, incontroverso nos autos a
aquisição, pelo autor, de uma diária de hotel através do programa de
milhagem da ré, assim como as alterações efetuadas no horário do seu
voo, limitando-se a celeuma acerca da responsabilidade da ré pelos
fatos narrados e se cabível a restituição das milhas e indenização por
danos morais.
Pois bem. Ao presente caso é aplicável o Código de
Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3o, §2o, figurando o autor
como destinatário final e a ré como prestadora de serviços (art. 2o,
caput e 3o, caput, do CDC).
Com efeito, segundo consta no art. 14 do CDC a
responsabilidade da prestadora de serviços pela reparação dos danos
causados aos seus consumidores é objetiva, ou seja, independe de
culpa, sendo possível o afastamento da responsabilização nas
hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o,
II, do CDC).
No caso, embora a ré alegue que a alteração do voo
se trata de conduta exclusiva da companhia aérea, sobre a qual não
detém qualquer tipo de responsabilidade, é de se considerar que
ambas empresas integram a cadeia de fornecimento, atuando em
conjunto, de forma a disponibilizar a aquisição de passagens pelo
sistema de milhagem, o que desponta a responsabilidade solidária
entre elas pelos danos causados aos consumidores em razão da falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085674-56.2019.8.26.0100 -Voto no
5
na prestação dos serviços (art. 7o, parágrafo único, CDC).
Além disso, a mencionada readequação da malha
aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade
profissional, e previsível, distinto do fortuito externo e força maior,
estes passíveis de caracterizar excludentes de responsabilidade.
Rejeita-se, também, a tese de excludente de
responsabilidade quanto ao cancelamento da estadia, sob o argumento
de que a reserva de hotel, feita através do programa de milhagem da
ré, é administrada pela empresa terceira (RocketMiles), a qual dita as
regras para tanto, posto que, como já mencionado, é dado ao
consumidor o direito de buscar o ressarcimento pelos danos havidos
contra todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços,
ficando todos os seus integrantes sujeitos à regra da solidariedade.
Quanto ao fato de ter sido o próprio autor quem
solicitou o adiantamento do voo para o dia 24/08/2018, posto que a
alteração efetuada pela companhia aérea manteve a data
originariamente contratada, não se mostra razoável para afastar o
prejuízo causado ao autor.
Isso porque, certamente, a própria alteração do voo
efetuada de forma unilateral e injustificada pela companhia aérea, já
era suficiente para inviabilizar a usufruição da reserva do hotel em
questão. Assim, ainda que o autor não tivesse solicitado a alteração do
voo para o dia anterior ao programado, já havia sofrido prejuízos,
posto que de qualquer modo não poderia utilizar a diária reservada.
Além disso, apesar do autor não ter dado causa à
situação, lhe foi exigido a mera aceitação do horário desfavorável para
a prestação do serviço, sem qualquer opção de escolha.
Portanto, denota-se que o autor foi prejudicado pela
alteração unilateral e injustificada do horário do seu voo, operado pela
companhia aérea Gol, com passagens adquiridas através do programa
de milhagem da ré, pois culminou na perda de uma diária em hotel, que
também foi adquirida através dos serviços prestados pela ré. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085674-56.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Superado esse aspecto, e diante da adequada análise
dos elementos encartados ao feito, agora no que toca ao reexame do caso
em si considerado, mas sempre no que diz respeito ao pedido direcionado
ao reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis, forçoso ter
como certo que razão não assista ao autor inconformado, haja vista que o
conjunto probatório encartado ao feito dá conta de que o autor foi informado
com a antecedência necessária acerca da antecipação do voo em questão,
o que se deu nos termos da Resolução 400 da ANAC, sendo caso de se
transcrever outro trecho do acertado entendimento adotado pelo D.
Sentenciante:
“(...)
Por outro lado, o pedido de indenização por danos
morais não merece ser acolhido. Isso porque, apesar do incômodo e
infortúnio que o autor possa ter sofrido em decorrência da negativa em
restituir as milhas utilizadas para reserva de diária de hotel, que
acabou não utilizada por culpa da ré, o fato é que tal aborrecimento,
por si só, não alcança a esfera do dano moral indenizável, sobretudo
porque não lhe acarretou maiores consequências.
Destarte, extrai-se da situação vivida pelo autor a
configuração de mero aborrecimento decorrente de descumprimento
contratual, a que todos estão sujeitos no cotidiano das relações
comerciais, e que não tem o condão de ensejar a indenização
pleiteada.
Frisa-se que, reconhecer, de maneira ampla, a
possibilidade direta de indenização por dano moral a partir de qualquer
suscetibilidade cotidiana é criar verdadeira fonte de enriquecimento
sem causa.
Para
o
descumprimento
contratual
existe
a
reparação do dano material, bem como dos lucros cessantes. Basta
que os provem o interessado. Extrair, por outro lado, os danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085674-56.2019.8.26.0100 -Voto no
7
de quaisquer descumprimentos contratuais é forma de se furtar a essa
prova, de maior dificuldade, reconheça-se.
O dano moral não é sucedâneo do dano material, e
nem deve ser assim interpretado. Ademais, é preciso que o dano seja
provado (e jamais presumido, como no caso dos autos). (...)”
Nesse sentido, ainda que por força da antecipação do
voo contratado o autor tenha perdido uma diária de hotel, é certo que foi
devidamente informado acerca do ocorrido, dentro dos limites aceitáveis,
tendo sido a ele reconhecida a necessária recomposição dos danos
materiais que lhe foram impostos, com a devida restituição das milhas
utilizadas na reserva da diária de hotel em questão.
Concluindo o raciocínio adotado, é de se acrescentar
que meros dissabores não possam ser alçados ao patamar de dano moral,
pois somente aquelas agressões que exacerbam a naturalidade dos fatos
da vida, trazendo fundadas aflições ou angústias ao espírito, ou mesmo a
imagem de quem as suporta, podem assim ser entendidas, motivo pelo qual
se deve ter em conta que, para configuração do dano moral, se mostra
necessária a exposição de quem o experimenta a dor, vexame, sofrimento,
ou humilhação, que fugindo a normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, afetando sua auto-estima, ou
mesmo sua imagem perante terceiros, o que não se registrou no caso dos
autos. Dissabores, aborrecimentos, mágoas, irritações por força de
sensibilidades exacerbadas, devem ser entendidos como distantes da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-
dia dos indivíduos, seja no trabalho, no trânsito, entre amigos, e até mesmo
em ambiente familiar, tais situações não se mostram intensas e duradouras
o suficiente, daí porque incapazes de alterar o comportamento do homem
médio, sendo incapazes, de romper com o equilíbrio psicológico da pessoa,
ou mesmo de abalar severamente sua imagem, razão pela qual se mostra
acertada a R. Decisão indevidamente atacada quanto a esse aspecto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085674-56.2019.8.26.0100 -Voto no
8
circunstância essa que implica na manutenção da R. Sentença como
proferida, isto porque totalmente ajustada ao conjunto como encartado aos
autos. Diante de tais considerações, de rigor firmar
entendimento no sentido de que a R. Sentença hostilizada deve ser alvo de
integral manutenção, isto porque de maneira adequada apreciou o Juízo
todas as questões como foram colocadas em debate no feito, manutenção
essa que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, adequados,
e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator